Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-07.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018149-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES LEAL - CPF: 698.800.771-72 (RECORRENTE), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DENTRODO PRAZO NORMATIVO. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA SEM SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E SEM NEGATIVAÇÃO.INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e
com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
.A breve
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
com o posterior e
imediato

restabelecimento
pela
concessionária
,
dentro
do
pra
zo

normativo
,
não

caracteriza

sua

conduta

ilícita
.

2.
A simples
cobrança
de
fatura

acima
da
m
édia
de
consumo
,
sem
a
suspensão
dos
serviços
e
a

inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
c
ustas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018149-07.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ADRIANA GOMES LEAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANA GOMES LEAL

ajuizou

reclamação

em
face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
cobrança
de
consumo

acima
da
média
da
parte

consumidora
,
referente
à
fatura
de
dezembro
/2023,
bem

como

em

razão
das
interrupções
de
energia

narradas

na

petição

inicial
.
Julgou

procedente a reclamação para determinar a revisão da fatura

impugnada
, com base
nos

últimos
12 meses, e
condenar

a

empresa

recorrente

ao

pagamento
de R$
4.000,00
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
houve

registro
de
interrupção
no
fornecimento
de
energia

somente
no
dia
01/12/2023, o qual
durou

apenas

por

alguns

minut
os
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 241548673/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazõe
s
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

nor
mativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6º

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art. 6º

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

realizar

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1º

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar a relação dos registros do histórico das demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2º, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1º

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3º

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1º, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2º

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438, §1º, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1º, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2º

30
dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525, p.
único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,

sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4º

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1º

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei nº 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1º

cronograma

implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4º

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4º

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou

SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada

a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.
0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora
injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
in
dependentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1000290-
28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Seg
unda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale
salientar
que é
ônus
do
consumidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restabelecimento
de
energia

em

sua

unidade

consumidora
,
bem

como
que, de
fato
,
permaneceu

sem

ener
gia

elétrica

por

período
superior
ao
que
dispõe
a
resolução

normativa
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E P
ROVIDO.1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

prova

cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida
pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial.3.
Destarte
,
embora
a
Recorrida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda de arvores que af etou o fornecimento de energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande”,
na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumidoras

foram

afetas
, quais
sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Recor
rido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substanciar
as
alegações

autorais
.4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da

consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019.5.
Ademais
, a
falha

na

prestação
do
serviço

poderia

ter

sido

comprovada

por
outros
meios
,
como

fotografias
do
prejuízo

suportado
com a
perda
dos
alimentos
,
no
entanto
, a
parte

consumidora

manteve
-se
inerte
com a
produção
de
provas

capaz
de
embasar

os

fatos

alegados
.6.
Inobservância
do
disposto
no art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U
1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/2021).

No
mesmo

sentido
: N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022 e N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020.

Em
exame
do conjunt
o
fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

aos

documentos

apresentados
com a
contestação
(ID 241548658/PJe2), nota-se que
o

serviço
de
fornecimento
de
energia

sofreu

uma
breve
interrupção

em
01/12/2023, o qual
durou

cerca
de 20 (
vinte
)
minutos
, e logo

após
, no
mesmo

dia
,
foi

restabelecido
pela
parte

reclamada
.

Em vista
disso
,
constata
-se que
o

restabelecimento

ocorreu

dentro
do
prazo

normativo
,
uma

vez
que
o

prazo
para
religação
normal
em

área

urbana
é de 24 horas,
conforme

disposto
no item 67 da
tabel
a

acima
.

Importante

salientar
que
embora
a
parte

reclamante

tenha

apresentado

alguns

protocolos
de
atendimento

na

petição

inicial
, a
parte

reclamada

evidenciou
que
apenas
um deles (
protocolo
de nº 155347228)
dizia

respeito
à
Unidade

Consumidora
nº 3381499,
de
titularidade
da
parte

reclamante
.
Destaca
-se
também
que
embora

tenha

sido

apresentado

alguns

prints
de conversa
em

grupo
de WhatsApp,
não
é
possível

examinar
com
exatidão
a data da
ocorrência

ali

tratada
.
Aliás
, o que
pode
ser
verificar
é que
ela
se
tr
ata
de
período
anterior a
setembro
/2023,
isto

aferido
da
folha
6 da
impugnação
à
contestação
(ID 241548660/PJe2),
na
qual
consta
a data 03/09/2023.

Ademais
,
embora

os

documentos

juntados

tenham

sido

emitidos
de forma unilateral, e
não

produzidos

judicialme
nte
,
estes

não

foram

impugnados
de forma
específica
e,
consequentemente
,
devem
ser
considerados

legítimos
e
autênticos
(art. 411,
inciso
III, do CPC). Vale
ressaltar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
especí
fica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais.
Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contr
atação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (..
.) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

ano
tada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/202
0)

Dessa forma,
conclui
-se que
houve

apenas

uma
breve
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
, que
durou

por

apenas

alguns

minutos
, e logo
foi

restabelecido
pela
parte

reclamada
,
razão
pela qual
não

foi

evidenciada
a
conduta

ilícita
da
concessionária

em

relação
à
interrupção

narrada

na

inicial
.

Por outro
lado
,
constata
-se que
efetivamente

houve

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
,
fato

este
que
ficou

incontroverso

nos
autos.
Além

disso
,
a

empresa

reclamada

não

produziu

provas
da
legitimidade
das
faturas

impugnadas
, pois
não

apresentou
o
laudo

técnico
de
aferição
que
lhe

competia
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, pois
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
além
do que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplica
m-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, razão por que se conclui a conduta ilícita da parte recorrente quanto à cobrança indevida.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesõe
s

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que a
s
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputaç
ão
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidad
e
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
não

há

provas
de que a
cobrança
da
fatura

impugnada

gerou

restritivo
d
e
crédito

ou

mesmo
a
suspensão
dos
serviços
de
energia
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

cadastros
de
proteção

ao

cré
dito
e
protocolos

solicitando
o
restabelecimento
do
serviço
.

Portanto
,
a simples
cobrança
de
fatura

acima
da
média
de
consumo
,
sem a suspensão da prestação dos serviços e sem o restritivo de crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
co
ndão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais
em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Tur
ma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, não há prova de restritivo de crédito, nem ao menos houve compro
vação de cobrança indevida, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito e de fácil demonstração, bastando à juntada de simples extrato emitido
pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a simples cobrança
, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.”. (...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ
DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Dessa forma,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

apenas
para
afastar

a
condenação

em

dano
moral

fixada

na

sentença
. No
mais
,
mantém
-se
o
decisum

em

seus

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024